Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-30.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRETENSÃO AUTORAL. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 7.234,37 (sete mil e duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado que, nesta oportunidade fica deferido, eis que a recorrente litiga sob patrocínio da Defensoria Pública do DF e atendidos os requisitos previstos na lei para obtenção do benefício. Contrarrazões apresentadas no ID 73735961.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 2014 firmou com a parte requerida contrato de locação residencial, tendo como objeto o imóvel situado à Quadra 8, CL 16, Apartamento 01, Sobradinho/DF. Aduz que no final do ano de 2018 a parte requerida solicitou a devolução do imóvel, o qual foi desocupado em 30/12/2018. No entanto, afirma que em fevereiro de 2025, ao solicitar um nada consta, tomou conhecimento que o seu nome havia sido protestado em razão de débitos de água e de luz, referentes ao imóvel desocupado em 2018.
4. Conforme Ata de Audiência de ID 73735931, o recorrente compareceu à audiência de conciliação e foi devidamente informado acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa. No entanto, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 73735937.
5. Decretada a revelia da parte requerida, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário. Nesse sentido: Acórdão 2005262, 0714055-91.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.
6. No caso, mesmo sendo o requerido revel, o acervo probatório constante dos autos não dá suporte à pretensão autoral. A autora/recorrida afirma não ser responsável pelo pagamento das faturas de água e energia elétrica emitidas em 2019 e 2020, haja vista ter desocupado o imóvel locado junto ao requerido/recorrente em 2018.No entanto, a autora não logrou êxito em demonstrar nos autos a relação locatícia firmada com o requerido. O contrato de locação acostado no id 73735936, foi firmado entre Luzimar Bizerra de Souza (locatário), e Ivanilde Gomes de Oliveira (locador), com vigência no período compreendido entre 01/12/2019 e 01/12/2020. Vê-se, assim, que o referido contrato não possui qualquer relação com a pretensão da autora na apresente ação. Some-se a isso o fato de o requerido/recorrente não figurar no contrato como locador. Ademais, no contrato sequer consta a descrição do imóvel objeto da locação.
7. No Id 73735913 e no ID 73735914, a autora até demonstra haver débitos junto à CAESB e à NEOENERGIA em seu nome. Todavia, a ausência de contrato locatício firmado com a parte requerida impede a verificação do período de vigência, de modo a analisar se seria ou não a responsável pelos débitos contestados.
8. Não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a improcedência da ação é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.